Tribunal: TJMT
Processo: 1009128-04.2024.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009128-04.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MAXWENDER MARCOS VILELA - CPF: 063.980.621-08 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), VINICIUS SOUZA CARMIN - CPF: 068.899.891-71 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO BERTELLI - CPF: 921.777.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERNANDO MATOS COSTA - CPF: 068.552.091-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ARAUJO SANTOS - CPF: 241.255.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MORAES SILVA - CPF: 098.150.961-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 004.847.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTERSON GONCALVES EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 919.788.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TADEU DIAS NOGUEIRA - CPF: 009.948.671-74 (TERCEIRO INTERESSADO), L. OLIVEIRA LAVANDERIA LTDA - CNPJ: 50.917.992/0001-94 (VÍTIMA), PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.826.230/0001-68 (VÍTIMA), SHARLENE UHDRE ZEFERINO - CPF: 728.688.051-91 (VÍTIMA), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (VÍTIMA), YANAIRA PALOMA PINHEIRO REGIS - CPF: 015.712.342-17 (VÍTIMA), HELIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 045.939.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado e Receptação. Preliminar de Ausência de Dialeticidade. Preliminar acolhida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou os apelantes pelos crimes de
furto qualificado
e
receptação
. O primeiro apelante pleiteia
a fixação do regime aberto
. O segundo apelante requer:
(i) nulidade da sentença e conhecimento integral do recurso, (ii) fixação da pena-base no mínimo legal, (iii) exclusão da agravante da reincidência e (iv) progressão de regime com detração penal
.

2.

A
Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento parcial do recurso do segundo apelante
, por ausência de dialeticidade quanto ao pedido de nulidade da sentença.

II. Questão em discussão

3.
(i) Se há nulidade na sentença condenatória e se o recurso do segundo apelante deve ser integralmente conhecido.
(ii) Se há fundamento para a fixação do regime inicial aberto ao primeiro apelante.
(iii) Se a pena-base do segundo apelante deve ser fixada no mínimo legal.
(iv) Se há justificativa para a exclusão da reincidência do segundo apelante.
(v) Se são cabíveis a progressão de regime e a detração penal na instância recursal.

III. Razões de decidir
4. A preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela Procuradoria Geral de Justiça foi acolhida, sendo não conhecido o pedido de nulidade da sentença.
5. O regime inicial semiaberto foi mantido, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime mais gravoso.

6.

A
pena-base
foi corretamente fixada acima do mínimo legal, pois as
circunstâncias do crime foram negativamente valoradas
,
especialmente em razão do
cometimento do delito durante o repouso noturno
,
o que justifica o agravamento da pena.

7.
A reincidência foi corretamente reconhecida, pois a condenação anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória, mesmo com pena restritiva de direitos, não afasta seus efeitos secundários.
8. O pedido de detração penal e progressão de regime foram indeferidos, pois compete ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de ausência de dialeticidade acolhida, com o não conhecimento do pedido de nulidade da sentença. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de dialeticidade impede o conhecimento do pedido de nulidade da sentença. 2. Circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. A reincidência penal se configura independentemente da natureza da pena anterior. 4. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. 5. A remição da pena não pode ser analisada na via recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §3º; 63; 64; 155, §4º, I; 180; 69.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0002710-09.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025; N.U 0000821-36.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.11.2024, Publicado no DJE 18.11.2024

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, a tempo e modo, por Maxwender Marcos Vilela e Vinicius Souza Carmin contra a sentença prolatado pelo
MM. Juiz de Direito

da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
em que foram condenados (Id. 256819382):

Maxwender
(primeiro apelante) pela prática dos crimes de Furto Qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, inc I do CP) e Receptação (art. 180
caput
do CP) em concurso material de crimes (art. 69 do CP) a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa.

Vinicius
(segundo apelante)

pela prática dos crimes de Furto Qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, inc I do CP) a pena de 2 anos 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa de Maxwender pleiteia tão somente, a fixação do regime inicial no aberto (Id. 256819393).

Por sua vez, a defesa de Vinicius, pleiteia (i) a nulidade da sentença condenatória. No mérito, requer a revisão dosimétrica: (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) exclusão da agravante da reincidência. Por fim, requer (iv) progressão de regime e remição da pena (Id. 256819409).

As contrarrazões

ministeriais

são pelo desprovimento dos apelos (Id. 256819398 e Id. 256819413)

A douta PGJ, em parecer suscitou preliminarmente, o parcial conhecimento do recurso interposto por
Vinicius
, por ausência de dialeticidade. No mérito, opinou pelo desprovimento doso recursos (Id. 258569684).

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se os advogados
Ugo Leonardo Subtil e Silva
(OAB- MT273710-A) e
Marco Aurelio Monteiro Araujo
(OAB – MT 8510-O).

V O T O R E L A T O R

1.

Preliminar Suscita Pela Procuradoria Geral de Justiça

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito recursal, passo à análise da preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, na qual se alega a ausência de dialeticidade quanto ao pedido de nulidade da sentença condenatória interposto pela defesa de Vinícius Souza Carmin.

No que tange à questão, constata-se que, de fato,
as razões recursais apresentadas pela defesa do apelante não vinculam de maneira clara e fundamentada o pedido de nulidade da sentença
, limitando-se a mencioná-lo de forma genérica ao final do recurso, sem qualquer desenvolvimento argumentativo acerca de vício que pudesse justificar sua anulação.

Ademais, pela análise da leitura da peça recursal (Id. 256819409), verifica-se que
o foco central do apelo reside na dosimetria da pena
, matéria de mérito recursal, sem que
apresente qualquer tese ou construção sólida que demonstre a existência de um erro processual grave apto a ensejar a nulidade da sentença condenatória
.

Por cautela, consigno que,
ainda que se cogitasse a existência de uma ilegalidade manifesta ou de um vício passível de nulidade
, que, em tese, pudesse justificar a concessão de
habeas corpus ex officio
por este Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 654, §2º, do Código de Processo Penal
, tal irregularidade se restringiria
à omissão inicial do magistrado
a quo
quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena (Dispositivo final da sentença - Id. 256819382)
.

No entanto, essa omissão
foi devidamente corrigida de ofício pela própria magistrada de primeiro grau
, conforme registrado no
Id. 256819415
, com a fixação expressa do
regime fechado
.

Dessa forma,
não se verifica qualquer prejuízo concreto ao apelante
que justifique a declaração de nulidade da decisão, razão pela qual
a alegação carece de amparo jurídico e não merece acolhimento
.

Dessa forma,
acolho a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça
e deixo de conhecer do pedido de anulação da sentença interposto pela defesa de
Vinícius Souza Carmin
, prosseguindo-se na análise dos demais pontos recursais que se insurgem contra a dosimetria da pena.

Superada essa questão, observo que a defesa de ambos os apelantes direcionou sua insurgência exclusivamente à dosimetria da pena. Dessa forma, não havendo qualquer impugnação quanto à autoria e à materialidade delitiva, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Ressalto, ainda, que, para fins de redação da ementa deste acórdão, Maxwender Marcos Vilela será identificado como primeiro apelante, enquanto Vinícius Souza Carmin será referido como segundo apelante.

2.

Do recurso interposto pela defesa do apelante

Maxwender

A defesa de
Maxwender
sustenta que ele
possui bons antecedentes e sempre exerceu atividade laboral lícita
, motivo pelo qual não haveria
circunstâncias judiciais negativas
que justificassem a fixação de regime mais gravoso do que o aberto.

Contudo, tal alegação
não se sustenta diante da análise do conjunto probatório e da fundamentação empregada na sentença condenatória
. Explico.

Compulsando a r. sentença condenatória (Id. 256819382), verifica-se que ao fixar o regime inicial semiaberto, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, em especial a circunstâncias do crime, valorada negativamente, diante da
migração da qualificadora do concurso de pessoas e do repouso noturno. Senão vejamos:

“(...)

De igual forma, quanto ao réu MAXWENDER MARCOS VILELA, apesar da pena fixada ser inferior a 04 (quatro) anos, sendo ele primário, as circunstâncias judiciais revelam ser o caso de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o aberto. Conforme dito acima, isso se da em razão dos apontamentos das circunstâncias judiciais negativas apontadas em desfavor do réu, razão pela qual, mostra-se necessário o regime inicial de cumprimento da pena mais rígido, o qual aplico, no presente caso, o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §3º do Código Penal.

Tal conclusão, não só

legitima a exasperação da pena como também a fixação de regime inicial mais rigoroso
(Art.
33, §3º, do CP)
, em razão da maior reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante.

Este é o entendimento
consolidado por este Tribunal de Justiça
, o que se verifica em precedentes análogos. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

“(...)5. O regime inicial semiaberto adequado em casos de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

(TJMT, RAC 0002710-09.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025).

“(...) No caso, ainda que a sanção do apelante tenha sido fixada em quantitativo abaixo de 4 anos, ele é reincidente e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial dos maus antecedentes, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença. a teor da Súmula 269/STJ.

(TJMT, RAC 0019501-58.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.8.2024, Publicado no DJE 12.8.2024)

Dessa forma, considerando que a pena definitiva restou fixada em
3 anos e 6 meses de reclusão
, aliada às circunstâncias judiciais negativas apontadas na sentença, concluo que
não há razão para alterar o regime inicial de cumprimento de pena
, devendo ser mantida a decisão proferida em primeiro grau.

3. Do Recuro Interposto pela defesa do apelante Vinícius

A Defesa do apelante
Vinícius
sustenta, a necessidade de
redução da pena na primeira fase da dosimetria
, sob alegação de que as circunstâncias judiciais não justificam a exasperação da pena inicial, devendo ser readequadas conforme os critérios do art. 59 do CP.

Na
segunda fase da dosimetria
, pleiteia a
exclusão da agravante da reincidência
, sob o argumento de que o processo executivo de pena utilizado como fundamento refere-se exclusivamente a
penas restritivas de direitos
, as quais, segundo a tese defensiva,
não seriam aptas a configurar reincidência
.

Por fim, requer a
progressão de regime
para o aberto ainda nesta fase recursal, com a substituição da pena privativa de liberdade pelo uso de
tornozeleira eletrônica
, além do
reconhecimento da remição da pena
, sob o fundamento de que o apelante
permanece segregado há quase um ano
, devendo tal período ser abatido do total da pena imposta.

Sem razão.

No que tange à
primeira fase da dosimetria
,
muito embora a qualificadora do concurso de pessoas tenha sido utilizada tanto para qualificar o delito quanto para exasperar a pena-base
, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
encontra-se devidamente respaldada na correta consideração
do crime ter sido praticado durante repouso noturno
.

O cometimento do delito durante esse período
eleva o risco e intensifica a vulnerabilidade das vítimas
, tornando a conduta mais reprovável e justificando, por si só, o agravamento da pena na primeira fase da dosimetria.

Assim, a magistrada fundamentou adequadamente a negativação desse vetor, alinhando-se à jurisprudência consolidada, que admite o uso d
o repouso noturno para valorar negativamente as circunstâncias do crime
.

Para melhor elucidação,
destaco precedente análogo
deste
Tribunal de Justiça
, bem como do
Superior Tribunal de Justiça
, que corroboram a fundamentação adotada:

“(...) 3. Não há que se falar em afastamento da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pois, é possível a migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria; bem como a utilização de uma qualificadora como circunstância desfavorável. (...)
(TJMT, RAC 0008480-79.2017.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6.11.2024, Publicado no DJE 11.11.2024)

“(...) 1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890/SP, que deu origem ao Tema n. 1.087, a Terceira Seção desta Corte Superior consolidou a tese de que "a causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)".Todavia, ficou expressamente ressalvada a possibilidade de que o Órgão Judiciário, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, majore a pena-base do delito em razão de ter sido praticado durante o repouso noturno, desde que o faça de forma fundamentada e sem prejudicar a situação geral do réu, como no presente caso.

(AgRg no AREsp n. 2.373.914/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30.11.2023, DJe de 5.12.2023.)

Destarte, constata-se que o cálculo dosimétrico atende à proporcionalidade e razoabilidade, consoante o entendimento hodierno dos Tribunais Superiores, e, portanto,
não merece reparos
.

Prosseguindo, passo à análise da reincidência atribuída ao réu, a qual não merece acolhimento.

Em consulta ao
Processo de Execução Penal (PEP) nº 20020247-32.2022.8.11.0042
, utilizado como fundamento para o reconhecimento da agravante da reincidência, verifica-se que a condenação considerada refere-se à
Ação Penal nº 10000423-62.2022.8.11.0042
, na qual o apelante foi condenado pelo crime de
tráfico de drogas na modalidade privilegiada (Art. 33,
§4º da Lei 11.343/06), ocorrido em
15.12.2021
, com
trânsito em julgado em 24.5.2022
– ou seja,
antes dos fatos ora analisados (ocorridos em 26.2.2024 – Denúncia Id. 256819237)
– tornando-se apta a configurar a reincidência nos termos dos artigos
63 e 64 do Código Penal
.

Além disso, o fato de a pena ter sido
substituída por pena restritiva de direitos

não afasta a reincidência
, pois a
substituição não altera a natureza condenatória da decisão
nem exclui seus efeitos secundários, dentre eles a
reincidência penal
, que
se caracteriza pelo novo cometimento de crime após condenação definitiva, independentemente da forma de cumprimento da pena anterior
.

Como muito bem explicitado pela d. Procuradoria Geral de Justiça “
De mais a mais, as penas restritivas de direito são benesses concedidas aos condenados que preenchem os requisitos elencados no artigo 44, do CP, de modo cumulativo. Ou seja,
é uma pena alternativa de pena que visa agraciar
o réu
que aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo (I), o réu não for reincidente em crime doloso (II), a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (III).
(Id. 258569684)
”.

Portanto, não há que se falar em exclusão da reincidência reconhecida em sentença condenatória.

Por fim, quanto ao pedido da Defesa para a “remissão da pena”, sob o argumento de que o apelante encontra-se segregado há quase um ano e faz
jus
à progressão de regime com monitoração eletrônica, cabe esclarecer que o tempo de prisão já cumprido configura hipótese de detração penal (que consiste na subtração do período de prisão provisória do total da pena a ser cumprida) e não de remissão, a qual decorre do trabalho ou estudo durante o cumprimento da pena.

Trata-se, portanto, de institutos completamente distintos no âmbito da execução penal, não sendo possível a aplicação equivocada da remissão ao caso concreto.

Mesmo que assim fosse, tanto a detração quanto a eventual progressão de regime são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, a quem compete à análise e decisão sobre tais benefícios, nos termos da legislação.

“(...) 6. A detração penal, conforme previsto no art. 42 do Código Penal, deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, considerando sua competência para analisar o cumprimento da pena e os requisitos legais aplicáveis. Jurisprudência relevante citada (TJMT, Rac 1034757-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17/12/2024, DJE 19/12/2024.

“(...) A regra prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”).

(TJMT, Rac 0000821-36.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.11.2024, Publicado no DJE 18.11.2024)

“(...) A pretensão de detração do período de prisão preventiva e domiciliar para progressão de regime deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJMT, Rac 0012804-58.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.10.2024, Publicado no DJE 18.10.2024)

Dessa forma, à luz das considerações expostas, deve prevalecer o disposto no artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, que atribui expressamente ao Juízo das Execuções Penais a competência para decidir sobre a detração, sob pena de indevida supressão de instância.

Não havendo qualquer fundamento para modificação, mantenho integralmente a sentença condenatória proferida.

Ante o exposto
,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para conhecer
parcialmente
do recurso interposto por
Vinícius
, em razão da ausência de dialeticidade quanto ao pedido de nulidade da sentença, e conheço
integralmente
do recurso interposto por Maxwender.

No mérito,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença condenatória nos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025